Tribunal: TJMT
Processo: 1031402-65.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031402-65.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Execução Contratual]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DAIANE KELLI JOSLIN - CPF: 036.319.799-08 (ADVOGADO), MARIO WEYER - CPF: 197.243.810-72 (AGRAVANTE), YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A - CNPJ: 92.660.604/0001-82 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE LAURI WEYER registrado(a) civilmente como LAURI WEYER - CPF: 568.071.631-34 (AGRAVANTE), MARIO WEYER - CPF: 197.243.810-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GISELI LIMA BRITZKE RAMALHO - CPF: 023.564.961-90 (ADVOGADO), CELSO UMBERTO LUCHESI - CPF: 051.506.888-86 (ADVOGADO), DAIANE KELLI JOSLIN - CPF: 036.319.799-08 (ADVOGADO), GISELI LIMA BRITZKE RAMALHO - CPF: 023.564.961-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o efeito suspensivo nos Embargos à Execução devido à ausência de garantia do juízo. O agravante sustenta hipossuficiência econômica, ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução e inexistência do título executivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a alegação de insuficiência patrimonial do agravante
justifica a dispensa da garantia para concessão do efeito suspensivo nos Embargos à Execução; e (
ii
) avaliar se os fundamentos apresentados pelo agravante demonstram a plausibilidade do direito invocado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 919, § 1o, do CPC estabelece que a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução exige o cumprimento dos requisitos para a tutela provisória e a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução
suficientes
, requisitos esses cumulativos.

A alegação de hipossuficiência econômica, por si só, não dispensa a exigência de garantia, sendo ônus
do agravante comprovar
de forma inequívoca a impossibilidade de cumprimento dessa exigência.

Os argumentos relativos à ilegitimidade passiva e à inexistência do título executivo não demonstram, nesta fase de cognição sumária, a probabilidade
do direito necessária
à concessão da tutela pleiteada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
Não Provido
.

Tese de julgamento
:

O efeito suspensivo aos Embargos à Execução exige o cumprimento cumulativo dos requisitos para a tutela provisória e a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução
suficientes
.

A alegação de hipossuficiência econômica não
é,
por si só, suficiente para afastar a exigência de garantia prevista no artigo 919, § 1o, do CPC.

A ausência de prova inequívoca da probabilidade do direito impede a concessão do efeito suspensivo aos Embargos à Execução.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 919, § 1o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp
1024128/PR; TJMT, AI no 1028512-90.2023.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 28.02.2024, DJE 01.03.2024; TJMT, AI no 1007637-41.2019.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 07.08.2019, DJE 12.08.2019.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1031402-65.2024.8.11.0000 de decisãoda Vara Única da Comarca de Querência que indeferiu o efeito suspensivo nos Embargos à Execução.

O agravante alega que a garantia exigida no § 1°, do art. 919 do CPC, é dispensada quando comprovada a insuficiência patrimonial e a probabilidade do direito do devedor.

Afirma que não dispõe de patrimônio para garantir o juízo.

Aduz que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda.

E mais, o título executivo é inexiste, pois não há prova do pedido dos produtos supostamente feitos pelo
de cujus
, quantidade, qualidade e nem que tenha sido recebido,
eis que inexiste assinatura do falecido nos canhotos atrelados às Notas Fiscais, mas sim de terceiros
.

Antecipação da tutela recursal indeferida no Id 251409698.

Contraminuta no Id 263353272.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O
agravante se insurge contra o
decisum
que indeferiu o efeito suspensivo em Embargos à Execução por ausência de garantia
.

O §1o do art. 919 do CPC estabelece que para a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução é necessário o cumprimento dos requisitos para a concessão da tutela provisória e a garantia por penhora, depósito ou caução
suficientes
.

Esses critérios são cumulativos, de modo que a ausência de qualquer um deles impõe o indeferimento do pedido de suspensão.

E em observância aos princípios da boa-fé e da lealdade processual, compete ao executado demonstrar a efetiva disposição em colaborar para a rápida e justa solução do litígio, bem como a plausibilidade do direito reclamado (
REsp
1024128/PR).

No caso concreto,
embora o agravante alegue hipossuficiência econômica, não conseguiu comprovar de maneira inequívoca a impossibilidade de arcar com a garantia exigida.

Além disso, os argumentos apresentados sobre a suposta ilegitimidade para integrar o polo passivo da execução e a inexistência dos títulos executivos não se mostram suficientes, nesta fase de cognição sumária, para evidenciar a probabilidade do direito.

D
essa forma
, não há como conceder o pleiteado efeito suspensivo aos Embargos.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – NÃO
COMPROVAÇÃO DA GARANTIA POR PENHORA – REQUISITO DA TUTELA PROVISÓRIA – ARTIGO 919, §1°, DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos à Execução só terão efeito suspensivo quando presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a Execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução
suficientes
. Ausente um desses requisitos descritos no art. 919, § 1o, do CPC, o indeferimento do pedido se impõe”.
(N.U 1028512-90.2023.8.11.0000
, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024,
Publicado
no DJE 01/03/2024
)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO - ARTIGO 919, §1o, DO CPC/2015 – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

O efeito suspensivo aos Embargos à Execução é uma excepcionalidade condicionada ao requerimento do embargante, à relevância dos argumentos, ao perigo de lesão de difícil ou incerta reparação e à garantia integral do juízo.

Ausente um desses requisitos descritos no art. 919, § 1o, do CPC/2015, o indeferimento do pedido de suspensão se impõe”.
(N.U 1007637-41.2019.8.11.0000
, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2019,
Publicado
no DJE 12/08/2019
)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025